Tribunal: STF
Processo: ARE 1463274
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais. Vereador. Imunidade material. Súmula 279/STF. Omissão. Suspensão. Multa do § 4º do art. 1.021 do CPC. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acordão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. O acórdão embargado deixou de analisar a insurgência do ora embargante quanto à suspensão da multa aplicada no julgamento do agravo interno, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”.



    6.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, em que pese o deferimento da gratuidade de justiça, o beneficiário pode ser condenado ao pagamento da multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como de honorários advocatícios. Precedente



    7. No mais, não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.